Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22995193, o SINDIRETA informou a anuência de MÔNICA MULSER PRADA à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. Intime-se o Distrito Federal para manifestação nos termos da cláusula 2a do acordo em questão, inclusive, para desistir quanto à suplicante dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos de devedor e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação. Brasília, 18 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador